Tribunal: TJPA
Processo: 0007079-57.2014.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0007079-57.2014.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ADRIEL LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - DEF. PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.
2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém - Distrito de Icoaraci/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ADRIEL LIMA DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 11.11.2014, a vítima Maria Cilda dos Santos Lima, chegava ao seu local de trabalho, quando foi abordada pelo acusado Adriel Lima dos Santos, que mediante grave ameaça exercida pelo uso de faca, subtraiu sua bicicleta e quantia de R$6,00 (seis) reais. Por tal conduta, foi denunciado pelo tipo penal descrito no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 62/64-v, contra a qual a defesa recorreu pugnando a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
(fls. 74/77)
.

Constam as contrarrazões às fls. 79/81, pelo improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 87/88-v).

É o relatório.

VOTO

Da pretendida absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo

Pretendendo a absolvição do acusado, a Defensoria Pública sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, verifico que
materialidade
delitiva ficou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante constante nas folhas do apenso, Auto de Apresentação e Apreensão, onde atestou a apreensão da bicicleta, faca e dinheiro (fls. 12) e pelo Auto de Entrega (fls. 20), todos anexos.

Quanto a autoria, antes de analisá-la, friso que o ordenamento jurídico concede ao julgador liberdade para avaliar o conjunto probatório e formar seu convencimento a partir dos elementos de prova, desde que o faça de forma motivada. Tal sistema de apreciação de prova é conhecido como livre convencimento motivado, que não é absoluto, sofrendo limitação legal quanto à origem da prova e sob que circunstâncias foi produzida (art. 155 do CPP).

Essa limitação, que insere o status de prova somente a elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é extraída de uma interpretação à luz da Constituição Federal, que considera os elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, sem observâncias às garantias constitucionais, inaptos a sustentar, por si só, uma condenação, salvo as exceções legais.

A rigor, todas as provas apresentadas na fase inquisitorial, em especial as de caráter testemunhal, devem ser confirmadas em juízo, para atender às garantias constitucionais acima descritas. Todavia, se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, esses dados probantes podem embasar com veemência uma decisão judicial.

A meu ver, foi o que ocorreu no caso em tela. Apesar da vítima não ter comparecido em juízo para confirmar a sua versão dada à autoridade policial, isso não impede que as demais provas produzidas em ambas as fases (inquisitiva e processual) possam corroborar com os fatos descritos na denúncia.

In casu
,
as testemunhas de acusação ratificaram com detalhes as informações prestadas pela vítima na Delegacia de Polícia (fls. 06/07 do Inquérito), onde narrou toda a prática delitiva.

Alesilvia Furtado Gomes, testemunha do MP, afirmou que foi levar sua filha na escola e viu uma aglomeração e o acusado detido. Que bicicleta estava no local, bem como a vítima, que então se deslocaram até a Delegacia. Que reconheceu o acusado, pois no ano anterior, ele havia também subtraído a sua bicicleta. Que a vítima lhe relatou que o acusado a abordou com uma faca (mídia às fls. 50).

Evaristo Amaral Leal - PM/PA, testemunha da acusação, declarou que estava em ronda, quando foi informado sobre um assalto. Que se deslocou com sua equipe para atender à ocorrência e quando chegaram ao local o acusado já estava detido; que a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do assalto. Que a faca foi apreendida (mídia às fls. 50).

O acusado não foi ouvido, em juízo, em razão da sua revelia.

Desta forma, considerando o acervo probatório colhido durante toda a persecução criminal, entendo há elementos suficientes para comprovar autoria do crime de roubo majorado pelo uso de faca, posto que os testemunhos colhidos na instrução processual, em consonância ao narrada pela vítima na fase de inquérito, apontam aos acusados a autoria delitiva, consequentemente, fundamentam o decreto condenatório.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:
HABEAS CORPUS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI BASEADA UNICAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA QUE ALUDE A PROVAS OBTIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. De acordo com o art. 155, do CPP, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".2. Na hipótese, ao contrário do que fora alegado na impetração, a condenação foi baseada não apenas com base em elementos colhidos na fase pré-processual. Com efeito, foram aludidos diversos depoimentos, confirmados sob o crivo do contraditório.3. O dispositivo que vedava a progressão de regime foi declarado inconstitucional por esta Corte e pelo STF, por violar o princípio da individualização da pena.4. Considerando que o delito foi praticado em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº 11.464/07, ela não pode ser aplicada no caso, sob pena de violação ao postulado da irretroatividade da norma penal mais gravosa.5. Ordem denegada. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de se determinar sejam adotados, na progressão de regime, os requisitos elencados no art. 112 da LEP. (STJ. 132315 SP 2009/0056576-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2010).

Em sendo assim, não existindo dúvida acerca do cometimento do delito, bem como sua autoria, não acolho a tese a arguida pela defesa, e mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4